Tribunal: STF
Processo: RE 1381854
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES DA PARCELA DESVINCULADA DO MONTANTE A SER REPARTIDO COM OS ENTES FEDERADOS - DRU. POSSIBILIDADE. ADI Nº 5628 (…)”. (eDOC 6, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 159, III, § 4º; e 161, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que esta Corte, no julgamento da ADI 5.628, declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, estendendo aos municípios esse entendimento.



    Alega-se que o texto constitucional estabelece que a União fará o repasse de 29% sobre o produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE para os estados e, sobre esse montante, 25% serão destinados aos municípios. 



    Afirma-se que a EC 93/2016 prevê que os recursos das transferências constitucionais devidas aos municípios não serão afetados pela DRU. Argumenta-se que, não obstante, o art. 1°-A da Lei n° 10.336/2001 previu, de forma absolutamente inconstitucional, que a União entregará os repasses após a dedução desses valores.



     É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a extensão aos municípios do direito conferido liminarmente aos estados por esta Corte na ADI 5.628, acerca da inconstitucionalidade do art. 1°-A da Lei 10.336/2001.



    Com efeito, em decisão formalizada em 19.12.2016, o então relator da ADI 5.628, ministro Teori Zavascki, deferiu pedido de liminar para “suspender, até o julgamento definitivo da presente ação direta, a eficácia da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/01, na redação conferida pela Lei 10.866/04, no que determina a dedução da ‘parcela desvinculada nos termos do art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias’ do montante a ser repartido com Estados e Distrito Federal na forma do art. 159, III, da CF”. 



    Nessa oportunidade, consignou que o referido artigo, ao determinar a dedução das parcelas referentes à DRU do montante a ser repartido com estados e Distrito Federal, incorre em aparente contraste com o art. 159, III, da CF e, consequentemente, com o equilíbrio federativo que ele objetiva consolidar. Além disso, assentou o risco de dano financeiro a estados-membros e ao Distrito Federal, nada se referindo aos municípios.



    Posteriormente, em julgamento em 3.10.2018, o ministro Alexandre de Moraes, o qual sucedeu o ministro Teori Zavascki na relatoria, proferiu voto no sentido de confirmar a liminar individualmente deferida e, propondo a conversão em julgamento de mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para assentar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei nº 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.



    Assim, após devolução de vista pelo Min. Marco Aurélio, em decisão publicada em 26.11.2020, o Tribunal, por maioria, converteu o referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, confirmou a medida cautelar concedida monocraticamente e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucional a referida norma, nos termos do voto do relator.



    Nesse oportunidade, esta Corte assentou que o art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos estados e municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. Eis a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004”. (ADI 5.628, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 26-11-2020 – grifou-se) 



    Nesses termos, observo que esta Corte, no julgamento de mérito, estendeu aos municípios o entendimento firmado por esta Corte na ADI 5.628 quanto à inconstitucionalidade da parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004.



    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 7 e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido e julgar procedente o pedido autoral. Invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente